Tribunal: TJDFT
Processo: 0715838-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ALTERAÇÃO PROGRAMADA. REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. RESSARCIMENTO INTEGRAL DAS MILHAS UTILIZADAS. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente, em parte, o pedido e condenou a requerida a pagar a quantia de R$ 1.651,62 (um mil seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos) ao autor.
2. Em suas razões, defende a falha da empresa aérea, por ter enviado diversos e-mails requerendo, dentro do prazo de validade, a restituição das milhas ou a remarcação dos bilhetes. Explica que na contestação a ré afirma não se opor aos pedidos. Ressalta que o pedido de cancelamento e reembolso das milhas foi efetuado antes do prazo de 24 horas. Adverte que a expiração das milhas foi ocasionada por ato unilateral da ré ante os sucessivos cancelamentos de voos. Sustenta a ocorrência de dano moral indenizável dadas as circunstâncias dos cancelamentos. Requer o provimento do recurso e a procedência dos pedidos iniciais.
3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
4. Com efeito, é fato incontroverso que houve o cancelamento dos voos pelo transportador, em razão de reestruturação de malha aérea por consequência das alterações de demanda decorrentes da pandemia de COVID-19. Cumpre ressaltar que o voo ocorreria inicialmente em junho de 2020, mês inicial da pandemia, quando o mundo se encontrava enclausurado para conter a disseminação do vírus. Assim, considerando que houve alteração programada do contrato de transporte aéreo por parte do transportador, as quantias pagas devem ser integralmente ressarcidas, na forma do art. 12, § 1o, da Resolução no 400/2016 da ANAC. Nesse prisma, a primeira conclusão importante para a demanda é de que todos os valores pagos devem ser reembolsados, observados os prazos contidos na Lei 14.034/2020.
5. Em relação às milhas utilizadas para emissão das passagens, na contestação, a ré esclarece não ter se negado a realizar o reembolso dos valores e milhas, tanto que os bilhetes constam com status open, ou seja, disponíveis para reembolso. Considerando que o desembolso foi de 452.000 milhas, estas devem ser ressarcidas da mesma forma em que foram adquiridos os bilhetes, sob pena de enriquecimento sem causa.
6. Quanto ao pedido de indenização, importante esclarecer que o dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
7. No presente caso, o recorrente não teve maculada a sua dignidade e honra, tampouco foi submetido à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar a moral, porquanto a dificuldade na remarcação do voo em período de pandemia, não é potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Aliás, permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral. De mais a mais, a dificuldade em entrar em contato com a Ré, por si só, não é suficiente para autorizar a reparação pelos danos morais, especialmente porque a pretensão do recorrente era de reagendar o voo em um período em que a mesma dificuldade ocorreu no mundo inteiro. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a confirmação da sentença nesse ponto.
8. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para determinar a devolução das milhas empregadas na aquisição das passagens não utilizadas. Sem honorários, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.